Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725571-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PLANALTINA AGRAVADO: JOAO FONSECA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PLANALTINA contra JOÃO FONSECA DE MELO em face de Decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0700404-62.2019.8.07.0005. A Agravante em ID 12775964 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem. No despacho de ID 12963003, a Agravante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal. No despacho de ID 12976895, a Agravante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo simples por não ter juntado documentos que atestassem sua situação econômica. Na certidão de ID 14251787, a Secretaria da 3a Turma Cível constatou que a Agravante não recolheu o preparo. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da Sentença, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III cumulado com Art. 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 14:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador